Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749931-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Baronesa de Marajó D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília, no incidente de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo de no 0730105-46.2020.8.07.0001. O recorrido requereu a suspensão do curso do presente processo com objetivo de celebrar transação (Id. 69965081). Feitas essas considerações, manifeste-se o agravante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da questão suscitada em memoriais, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator